Tribunal: TJBA
Processo: 8000922-85.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000922-85.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVOS INTERNOS EM FACE DA DECISÃO.HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. TEMA 1.002 DO STF. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DISTINGUISHING COM A TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. INAPLICABILIDADE. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL Nº 69.080/BA DO STF. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000922-85.2023.8.05.0032.1.AgIntCiv, em que figuram como Agravantes o Estado da Bahia e o Município de Brumado, e como Agravada DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em rejeitar os Embargos de Declaração, e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS AGRAVO INTERNOS, nos termos do voto da Relatora.